Tribunal: STF
Processo: Rcl 75444
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Djalma da Silva Miranda em face de decisão proferida pela 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do processo 5093951-85.2023.4.02.5101, por suposta violação à ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 1.276.977, paradigma do Tema 1.102 da repercussão geral.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que, ao dar prosseguimento à demanda, a autoridade reclamada violou a determinação de suspensão nacional dos processos proferida nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102).



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)”(eDoc 1, p. 3).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Efetivamente, o prazo do reclamante para interposição de recurso contra o ato reclamado se encerrou em 12.12.2024, consoante certidão disponível no eDoc 6, p. 161. Demais disso, na mesma data, foi juntada aos autos originários petição informando expressamente que o reclamante não iria interpor recurso em face da decisão reclamada (eDoc 6, p. 166). Incabível, portanto, o manejo da presente reclamação apenas em 23.01.2025. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 44.716-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15.03.2021)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente